Tribunal: TJSP
Processo: 2011948-94.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Decisão que determinou, em função de noticiados indícios de litigância predatória e prática delitiva, (i) a juntada de procuração específica para a demanda de origem, com firma reconhecida do outorgante, no prazo de 05 dias e sob pena de extinção (ii) encaminhamento ao MP-SP e à OAB-SP;

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Decisão que determinou, em função de noticiados indícios de litigância predatória e prática delitiva, (i) a juntada de procuração específica para a demanda de origem, com firma reconhecida do outorgante, no prazo de 05 dias e sob pena de extinção (ii) encaminhamento ao MP-SP e à OAB-SP; (iii) suspensão do processo, (iv) suspensão do levantamento de valores em todas as ações patrocinadas pelo advogado Dr. Guilherme Menna Barreto Gentil, permitindo-se somente levantamento de valores exclusivos das partes mediante comparecimento pessoal, (v) bloqueio de honorários sucumbenciais e contratuais pertencentes ao advogado até conclusão da apuração dos fatos; e (vi) suspensão do levantamento de valores pela empresa "Desenrola Soluções Administrativas" ou terceiros que alegarem cessão de crédito – Determinação de juntada de procuração específica para a ação com firma reconhecida – Providência que visa coibir eventuais fraudes na propositura de ações judiciais, ante a verificação de ocorrências em casos semelhantes ao da ação proposta, prevenindo uso indevido do Poder Judiciário – Determinação da expedição de ofícios à OAB e ao Ministério Público são medidas adequadas – Suspensão do processo com fundamento no CPC, art. 313, VI – Possibilidade – Bloqueio dos honorários cabível – Alegação de necessidade de correição parcial e representação ao CNJ ante suspeição do magistrado por parcialidade não merece conhecimento, ante a inadequação da via eleita – Proceder do juízo que se coaduna com a legislação e regramento emanado do CNJ e TJSP - Comunicados CG 29/2016, 29/2017 e 424/2024 – Recomendação CNJ no 23/2024 – Precedentes STJ e da Corte – Observa-se que nada impede o advogado de, no âmbito do processo, comprovar ciência da parte patrocinada – Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida, e com observação.